Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RECURSOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a manutenção da suspensão do processo por 60 dias, até eventual preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial.
2. A agravante sustenta que quitou integralmente o crédito nos termos do plano homologado e requer a extinção da execução com fundamento no art. 924, III, do CPC. A parte agravada alega ausência de adimplemento e a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão homologatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução individual com fundamento na homologação do plano de recuperação judicial ainda pendente de trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
4. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as ações e execuções contra a empresa devedora, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da Lei no 11.101/2005.
5. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e constitui novo título executivo judicial, conforme art. 59 da Lei no 11.101/2005.
6. Contudo, enquanto pendente o trânsito em julgado da decisão homologatória, não é possível extinguir a execução individual, por razões de segurança jurídica e economia processual, especialmente quando há recursos em trâmite no juízo universal e no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No caso em análise, a extinção da execução individual com fundamento na homologação do plano de recuperação judicial exige o trânsito em julgado da decisão homologatória. 2. É adequada a suspensão do processo executivo enquanto pendente a definição definitiva sobre a homologação do plano, por razões de segurança jurídica e cautela.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 52, III, e 59; CPC, arts. 313, V, “a”, 921, III, e 924, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1998540, 0751705-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 30.05.2025;

TJDFT, Acórdão no 2027381, 0704701-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 22.08.2025.